Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-08.2022.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005457-08.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMUEL BASTOS DE SOUZA 01580688152 - CNPJ: 30.607.010/0001-50 (APELANTE), SAMUEL BASTOS DE SOUZA - CPF: 015.806.881-52 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos monitórios e julgou procedente ação monitória fundada em Cédulas de Crédito Bancário, valores inadimplidos de cheque especial e cartão de crédito empresarial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 66.421,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis à formação do contraditório, especificamente a evolução detalhada da dívida; e (ii) saber se é possível a rejeição liminar dos embargos monitórios que alegam excesso de execução por anatocismo, capitalização ilegal de juros e aplicação indevida de correção monetária composta, quando o embargante não aponta o valor correto nem apresenta demonstrativo discriminado do débito.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo autor da ação monitória é suficiente para embasar a pretensão, incluindo as Cédulas de Crédito Bancário e demonstrativos de cálculos que evidenciam a evolução do débito, satisfazendo os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

4. As alegações relativas a anatocismo, abusividade de juros remuneratórios e inadequação da correção monetária configuram, em sua essência, formas específicas de impugnação ao alegado excesso de execução, demandando a apresentação de memória de cálculo minuciosa.

5. Em consonância com o artigo 702, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, quando o embargante alega quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos.

6. A inércia do embargante no cumprimento do ônus processual, limitando-se a aduzir genericamente a existência de capitalização indevida e encargos excessivos, sem colacionar planilha ou demonstrativo que corroborasse suas alegações, justifica a rejeição liminar dos embargos monitórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar. 2. As alegações de anatocismo, abusividade de juros e incorreção na aplicação de índices de atualização monetária, por configurarem modalidades específicas de impugnação ao excesso executivo, submetem-se à disciplina do artigo 702, §§ 2º e 3º do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, 702, §§ 2º e 3º, 85, § 11, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1035766-98.2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.03.2022; TJMT, AC: 10021894120208110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
SAMUEL BASTOS DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT no bojo da Ação Monitória n.º 1005457-08.2022.8.11.0013 ajuizada por

a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
, julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial em favor do apelado, condenando o apelante ao pagamento de R$ 66.421,00, acrescido de correção monetária, multa e juros conforme contratado.

Alega o recorrente que a sentença incorreu em equívoco ao rejeitar liminarmente os embargos à ação monitória, sob o argumento de ausência de indicação de valor correto ou de demonstrativo discriminado da dívida.

Sustenta que os documentos juntados pelo embargado não permitem uma compreensão precisa do valor cobrado e não atendem ao requisito do art. 700, § 2º, I, do CPC. Argumenta, que
“tais documentos não apresentam a evolução específica do subsídio, nem permitem ao embargante uma compreensão precisa dos montantes devidos”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve ausência de demonstrativo detalhado dos valores cobrados e que, por conseguinte, os embargos não poderiam ser rejeitados sem que o apelado tivesse oportunizado a apresentação de cálculo claro e atualizado.

Aduz ainda que a cobrança se mostrou excessiva e abusiva, principalmente no que concerne à capitalização de juros, a qual não possui previsão contratual expressa, configurando prática de anatocismo, vedada pela Súmula 121 do STF e pelo art. 6º, III, do CDC.

Por fim, requer que o recurso seja provido para declarar a inépcia da petição inicial por ausência de documento idôneo à constituição do título executivo. Subsidiariamente, reconhecer o excesso de cobrança e determinar a apresentação de discriminação detalhada dos valores exigidos; e conceder os benefícios da justiça gratuita.

Isenção do preparo, id. 280538385.

Contrarrazões, id. 280316949.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
SAMUEL BASTOS DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT no bojo da Ação Monitória n.º 1005457-08.2022.8.11.0013 ajuizada por

a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
, julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial em favor do apelado, condenando o apelante ao pagamento de R$ 66.421,00, acrescido de correção monetária, multa e juros conforme contratado.

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cuidam os presentes autos de ação monitória proposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas, em face de Samuel Bastos de Souza 01580688152 e de Samuel Bastos de Souza, com o desiderato de obter a satisfação de créditos decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário de n.º C10733324-0 e C10732919-7, bem como de valores inadimplidos oriundos da utilização de limite de cheque especial e de cartão de crédito empresarial.

Em sede de impugnação à pretensão monitória, o ora apelante, Samuel Bastos de Souza, opôs os competentes embargos monitórios, arguindo, em preliminar, a inépcia da exordial ante a ausência de documentos imprescindíveis à adequada formação do contraditório, notadamente a evolução detalhada da dívida. No mérito, sustentou a ocorrência de anatocismo, bem como a ilegal capitalização de juros e a aplicação indevida de correção monetária composta, sem que houvesse, todavia, a apresentação de demonstrativo analítico, discriminado e atualizado do montante exigido.

O Magistrado de origem rejeitou liminarmente os embargos monitórios opostos pelos apelantes e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 66.421,00, assim grafada:

“ [...]
É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

DA PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO

Em sede preliminar, a Embargante/requerida alega carência da ação por ausência de documentos essenciais, aduzindo que não há liquidez, uma vez que a parte Embargada/requerente não apresentou memória do cálculo descritivo.

Compulsando os autos, verifica-se que o referido memorial do cálculo encontra-se nos Ids 102372816, 102372822, 102372829 e 102372835.

A par dessas considerações,
rejeito a preliminar carência da ação.

DO MÉRITO

Inexistindo nos autos matéria de organização e regularização do feito,
passo a análise do mérito, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Sobre a ação monitória, assim dispõe a legislação processual civil, vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Quanto aos Embargos Monitórios, o artigo 702, do CPC, determina que:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

No entanto, os Embargos opostos pelo Embargante não estão fundamentados com a indicação do valor entendido como correto, ou pelo demonstrativo de cálculo, razão pela qual devem ser rejeitados liminarmente
, com a consequente procedência da ação monitória, devendo ser constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos dos artigos 487, I c/c art. 702, §3º do CPC,
REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS e por consequência JULGO PROCEDENTE

a AÇÃO MONITÓRIA
, como consequência CONSTITUO, de pleno direito, o título executivo judicial, CONDENANDO as requeridas a pagarem à parte autora a importância de R$ 66.421,00 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais), ressaltando que a atualização monetária, multa e a incidência de juros se darão de acordo com o estipulado na contratação firmada entre as partes, a partir do ajuizamento da lide, já que o débito veio atualizado pela inicial consoante demonstrativos de cálculo que as instruiu.

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

CONDENO as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC
. [...]”

Pois bem.

- Da preliminar – ausência de documentação

Os apelantes alegam, preliminarmente, que os documentos juntados pela parte apelada não apresentam evolução específica do débito, o que inviabilizaria a compreensão precisa dos montantes cobrados.

Compulsando os autos, verifico que a parte embargada/apelada instruiu a inicial com os documentos necessários à propositura da ação monitória, incluindo as Cédulas de Crédito Bancário nº C10733324-0 e C10732919-7, bem como os demonstrativos de cálculos nos IDs 102372816, 102372822, 102372829 e 102372835, que evidenciam a evolução do débito.

Outrossim, ao apresentar a impugnação aos embargos monitórios apresentou as taxas de juros cheque especial e cartão de crédito da época da contratação.

A documentação apresentada é suficiente para embasar a pretensão monitória, nos termos do artigo 700 do CPC, sendo certo que eventuais questionamentos sobre a forma de cálculo ou os encargos aplicados inserem-se no âmbito do mérito da causa.

Assim,
rejeito
a preliminar.

- Do mérito

A controvérsia central consiste em definir se os embargos monitórios poderiam ser rejeitados liminarmente, nos termos do artigo 702, §3º do CPC.

O referido dispositivo legal estabelece:

"Art. 702. (...) § 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso."

A parte final do § 3º é cristalina ao determinar que, havendo outro fundamento além da alegação de excesso, os embargos devem ser processados, limitando-se o juízo a não examinar a alegação específica de excesso.

No caso em análise, observo que as alegações apresentadas nos embargos monitórios - anatocismo, cobrança ilegal de juros e correção monetária -
estão intrinsecamente relacionadas ao excesso de execução
. Todavia, a despeito de haverem articulado tais insurgências, os embargantes não se desincumbiram do ônus processual que lhes competia, consistente na indicação do quantum que reputam devido, tampouco instruíram os autos com o necessário demonstrativo analítico e atualizado do débito, o que compromete a regularidade da impugnação ofertada.

Constitui condição de procedibilidade dos embargos opostos à ação monitória a apresentação, pelo embargante, de memória discriminada e fundamentada dos cálculos que reputa corretos, especialmente quando sua insurgência recai sobre os valores apurados no instrumento contratual objeto da pretensão executiva. A ausência de tal demonstrativo inviabiliza o regular processamento dos embargos, porquanto obsta o exercício pleno do contraditório e compromete a higidez da dialética processual.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702 §§ 2º E 3º, DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3º, CPC/15) .” (TJMT, RAC n. 1035766-98.2017.8 .11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j . 23.03.2022). 2 . EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, § 11, DO CPC. (TJ-MT - AC: 10021894120208110004, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2023)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ARGUIDA NOS EMBARGOS E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUMPRIMENTO NA ÍNTEGRA DAS EXIGÊNCIAS DO INCISO I DO § 2º DO ART. 700 DO CPC/15 E SÚMULA 247 DO STJ – CONSTATAÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO E DA TOTALIDADE DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, BEM COMO CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702 §§ 2º E 3º, DO CPC/15 – EMBARGOS MONITORIOS REJEITADOS – PROCEDENCIA DA AÇÃO MONITORIA - RECURSO PROVIDO." (TJMT, RAC n. 1035766-98.2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.03.2022)

Cumpre salientar que as alegações atinentes ao anatocismo, à suposta abusividade na estipulação dos juros remuneratórios e à inadequação na aplicação da correção monetária, conquanto revestidas de matiz material, configuram, em sua essência, formas específicas de impugnação ao alegado excesso de execução. Trata-se, portanto, de insurgências que, por sua própria natureza,
demandam do embargante a apresentação de memória de cálculo minuciosa,
na qual se identifiquem os valores originários do débito e os critérios de atualização que reputa juridicamente escorreitos.

No presente caso, contudo, os embargantes quedaram-se inertes no cumprimento de tal incumbência processual,
limitando-se a aduzir, de maneira genérica e desprovida de substrato técnico-probatório,
a existência de capitalização indevida dos juros e a aplicação de encargos financeiros excessivos. Não colacionaram aos autos qualquer planilha, quadro demonstrativo ou elemento aritmético que corroborasse suas alegações, tampouco indicaram o montante que, sob sua ótica, corresponderia ao valor efetivamente devido.

Tal conduta processual configura evidente inobservância ao disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 702 do Código de Processo Civil, os quais impõem, como condição de regularidade da via eleita, a apresentação de cálculo discriminado e atualizado da dívida contestada.

Diante desse quadro, revela-se absolutamente legítima a decisão que rejeitou liminarmente os embargos monitórios, por se encontrar em estrita consonância com a legislação processual em vigor. Inexiste, portanto, qualquer razão jurídica apta a justificar a reforma da sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025